Tribunal: STF
Processo: RE 77882
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
-EXERCÍCIO PROFISSIONAL: ADVOCACIA.
VISTA DOS AUTOS FORA DE CARTORIO. LEI N. 4215-63 (ESTATUTO DA
O.A.B.), ART. 89, INC. XVII.
NÃO PODE FICAR AO NUTO DO ESCRIVAO, TER O ADVOGADO VISTA DOS AUTOS
FORA DO CARTORIO. TAL DIREITO DO ADVOGADO LHE ESTA ASSEGURADO NO
INC. XVIII DO ART. 89 DA LEI N. 4215-63.
SE FATOS CONCRETOS CONTRA O ADVOGADO FOREM APURADOS, AI ENTÃO
PROVIDENCIAS DEVERAO SER TOMADAS, MAS FORA ISSO NÃO HÁ COMO
NEGAR-LHE O DIREITO ALUDIDO.